Tribunal: TCU
Processo: 034.356/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12004/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.356/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Nicolini Diogo (XXX.370.468-XX); Alan da Silva Cunha (XXX.292.698-XX); Bruno Gabriel Guedes do Nascimento (XXX.819.168-XX); Deivide Henrique Tristao (XXX.720.928-XX); Francisco Alex Rodrigues de Mesquita (XXX.431.678-XX); Gian Carlos Aparecido Hegues Cardoso (XXX.732.748-XX); Gustavo Henrique da Silva Marchi (XXX.446.858-XX); Joao Vitor dos Santos Martins (XXX.253.648-XX); Jonatan Alecrim Matiello (XXX.922.998-XX); Luis Otavio Virgilio Carneiro da Cunha (XXX.441.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.